Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-21.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-21.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ANA MARIA SILVA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA. PROFESSORA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 467/2009. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO PERÍODO DE GOZO. TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO REALIZADO SOBRE 30 DIAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS AO APRESENTAR FICHAS FINANCEIRAS. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO CORRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças referentes ao adicional de 1/3 de férias, calculado sobre o período integral de 45 dias assegurado por lei municipal a professores em função docente, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus ao adicional de 1/3 calculado sobre os 45 dias de férias; (ii) saber se restou comprovada a defasagem no pagamento mediante a juntada das fichas financeiras da servidora; e (iii) saber se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18, inciso I, do Estatuto do Magistério do Município de Uruçuca (Lei Municipal nº 467/2009) é expresso ao assegurar aos professores em função docente o gozo de 45 dias de férias anuais.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.241), o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias estipulado pela legislação aplicável.

5. A parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) por meio da juntada de fichas financeiras e cálculos detalhados indicando o pagamento a menor. A Administração Pública, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento integral, o que afasta a presunção relativa de legalidade e veracidade de seus atos.

6. A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação (R$ 3.014,01) atende estritamente aos parâmetros legais estabelecidos para a Fazenda Pública (art. 85, § 3º, I, do CPC) e reflete de maneira adequada e proporcional o trabalho realizado pelo patrono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias fixado em legislação local. 2. Afasta-se a presunção de legalidade dos atos do ente público quando este falha em demonstrar o pagamento integral da verba perante prova documental da defasagem apresentada pelo servidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000842-21.2025.8.05.0269, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE URUÇUCA, e, como Recorrida, ANA MARIA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça